Tribunal: TJES
Processo: 5009359-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009359-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: T. M. R.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CLÍNICA DESCREDENCIADA. NECESSIDADE DE PLANO DE TRANSIÇÃO GRADUAL. CONTINUIDADE PROVISÓRIA DO TRATAMENTO COM REEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a manutenção do tratamento multidisciplinar de criança com TEA na clínica onde já realizava terapias, mediante reembolso, até a efetiva implementação de plano de transição para clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) definir se é legítima a exigência de continuidade do tratamento em clínica não credenciada até a adoção de plano de transição individualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/98 e a Resolução ANS nº 567/2022 autorizam a substituição de prestadores desde que seja por outro equivalente e com comunicação prévia mínima de 30 dias.

4. Em casos de TEA, a alteração abrupta de clínica pode prejudicar o desenvolvimento da criança, sendo necessária a transição gradual com plano individualizado para garantir vínculo terapêutico e continuidade do progresso.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES admite a manutenção provisória do tratamento em clínica não credenciada, mediante reembolso, até que sejam implementadas medidas adequadas de transição.

6. Não demonstrado risco de dano grave à operadora que justifique a reforma da decisão, prevalecendo o “periculum in mora” inverso em favor do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição de clínica para tratamento de TEA deve observar plano de transição individualizado, evitando prejuízo ao desenvolvimento do paciente.

2. É legítima a determinação de continuidade provisória do tratamento em clínica não credenciada, mediante reembolso, até a efetiva implementação do plano de transição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 17; Resolução ANS nº 567/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006753-49.2024.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 19.11.2024; TJES, AI nº 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009359-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: T. M. R.
REPRESENTANTE: ANDREIA CAVAGLIERI MANTOVANI

Advogados do(a) AGRAVADO: JOATAN CABIDELLE DOS SANTOS - ES31177,

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
T. M. R.
, representado por sua genitora, determinou que a operadora de saúde mantivesse o tratamento na clínica onde o paciente já realiza suas terapias.

A agravante argumenta, em síntese,
que
:
i)
não estavam presentes os requisitos para deferimento da tutela, notadamente a relevância da fundamentação;
ii)
que
a operadora atendeu às diretrizes da ANS e da legislação, não podendo ser obrigada a custear tratamento em clínica particular se há rede conveniada no local
;
iii)

que a Clínica Casulo e seus profissionais são aptos a atender o paciente, não tendo sido demonstrada inaptidão;
iv)
que houve comunicação prévia com antecedência de mais de 30 dias para a transição.

Decisão no ID 14274422 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda a interrupção abrupta de tratamentos em andamento, estabelecendo que o descredenciamento de prestadores somente pode ocorrer mediante substituição por outro equivalente e comunicação prévia aos beneficiários, nos seguintes termos:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014)

Neste mesmo caminho também prevê o art. 3º, da Resolução nº 567/2022, da ANS, no sentido de que
é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência.

Ainda assim, no caso de pacientes com quadro de Transtorno do Espectro Autista - TEA, tenho entendido não ser possível a abrupta alteração da clínica, sendo necessário apresentar
plano individualizado de transição gradativa
para os pacientes cujo quadro de rigidez cognitiva comportamental requer formação gradual de vínculo terapêutico.

Com efeito, entendo necessário permitir, excepcionalmente, a continuidade do tratamento do agravado na clínica particular, mediante reembolso, enquanto não adotadas medidas concretas a ensejar a transição do tratamento para os novos prestadores localizados no mesmo município.

Tal solução, já adotada em outras oportunidades por este Eg. Tribunal, se mostra imprescindível diante do quadro clínico delicado dos beneficiários, em idade tenra, exigindo a formação do vínculo terapêutico com os profissionais a fim de não prejudicar a evolução
neuropsicológica
. Neste sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRANSIÇÃO DE TRATAMENTO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por P.D.M., deferiu parcialmente tutela de urgência. A decisão determinou a continuidade do tratamento de terapias multidisciplinares prescritas para o autor, com reembolso pela agravante, até a apresentação e cumprimento de um plano de transição para clínica credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar a legalidade da exigência de continuidade do tratamento em clínica não credenciada até a implementação do plano de transição. III. RAZÕES DE DECIDIR A ANS obriga a cobertura de terapias indicadas para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme RN-ANS nº 539/2022. A operadora de plano de saúde pode exigir que o tratamento seja realizado em clínica credenciada, desde que disponibilize prestadores aptos para tanto, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A migração abrupta de clínica pode prejudicar o desenvolvimento do menor, justificando a necessidade de um plano de transição para preservar a continuidade do tratamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento até a implementação de um plano de transição, quando houver mudança de prestadores. A operadora de saúde pode exigir a migração para clínica credenciada, desde que os profissionais sejam aptos ao tratamento necessário. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006753-49.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 19/Nov/2024).

Ressalto que a obrigação de manutenção do tratamento na clínica em questão não é de caráter perpétuo, mas a sua alteração pela operadora do plano de saúde depende da apresentação de um plano de transição individualizado para esse paciente, em específico.

Por certo que eventuais embaraços comprovadamente causados pelo beneficiário no processo de elaboração do plano e da efetiva transição podem ser comunicados ao juízo originário, a quem caberá avaliação e adoção das providências pertinentes, inclusive a cessação do ônus de custeio.

Por derradeiro, consigno que não trouxe a parte agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à parte autora, poderia a requerida pleitear os valores dispensados.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o “
periculum in mora”
inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber o acompanhamento clínico, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Assim, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adotada pelo juízo originário se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física do infante.

Ressalto que
a esta Eg. Corte
, em sede de agravo de instrumento, cabe tão somente aferir a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição,
com esteio n
o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal,
“eventual avanço ao meritum causae ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo ad quem das matérias decididas na instância monocrática” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009512-20.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

Dessa feita
, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada que justifique a sua reforma
na presente
instância recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.